Tribunal: STF
Processo: HC 83728
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio
constitucional da não-culpabilidade, a custódia acauteladora há de
ser tomada como exceção. Deve-se interpretar os preceitos que a
regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade
do acusado coloque em risco os cidadãos.
        PRISÃO PREVENTIVA -
SUPOSIÇÕES - IMPROPRIEDADE. A prisão preventiva há de fazer-se
alicerçada em dados concretos, descabendo, a partir de capacidade
intuitiva, implementá-la consideradas suposições.
        PRISÃO
PREVENTIVA - NÚCLEOS DA TIPOLOGIA - IMPROPRIEDADE. Elementos
próprios à tipologia, bem como as circunstâncias da prática
delituosa, não são suficientes a respaldar a prisão preventiva, sob
pena de, em última análise, antecipar-se o cumprimento de pena ainda
 não imposta.
        PRISÃO PREVENTIVA - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
O bem a ser protegido a tal título há de situar-se não no passado,
mas no futuro, sendo que aquele diz respeito à pretensão punitiva do
 Estado.
        PRISÃO PREVENTIVA - CRIME        DE REPERCUSSÃO NA IMPRENSA -
 IMPROPRIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. O fato de o delito provocar grande
repercussão nos veículos de comunicação não conduz à prisão
preventiva do acusado, estando o prestígio do Judiciário não na
dependência da punição a ferro e fogo, mas na atuação harmônica com
a ordem jurídica, respeitados os princípios jurídicos basilares da
República.
        PRISÃO PREVENTIVA - ESTÁGIO DA INVESTIGAÇÃO. A
circunstância de as investigações encontrarem-se em estágio inicial
não é de molde a concluir-se pela existência de fundamento para a
preventiva, mostrando-se inconsistente a presunção de que, livre o
acusado, manterá contato com possíveis comparsas, fenômeno passível
de ocorrer ainda que existente a custódia.